Tribunal: TJBA
Processo: 0501178-54.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501178-54.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: E & E SERVICOS DE CARPINTARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PALMA DA PURIFICACAO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. TEMA REPETITIVO. RESP 1.061.530/RS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 380/STJ AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em razão da descaracterização da mora decorrente do reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, operado em ação revisional conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, em ação revisional conexa, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, obstar a procedência da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da mora constitui questão prejudicial externa à ação de busca e apreensão, cuja solução, dada em processo diverso (ação revisional), condiciona logicamente o julgamento da demanda principal, nos termos da doutrina de Barbosa Moreira.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

5. A Súmula 380 do STJ, que dispõe que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não se aplica à hipótese em que há efetivo reconhecimento judicial de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

6. Descaracterizada a mora por força do reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual em ação revisional conexa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501178-54.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
E & E SERVICOS DE CARPINTARIA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .